Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos. A pretensão deduzida no presente recurso subsume-se à matéria suscitada e admitida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000 (tema 16), de relatoria do eminente Desembargador Ângelo Canducci Passareli, cuja ementa transcrevo a seguir: INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INADMISSIBILIDADE DOS INCIDENTES QUE VERSAM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO E FORAM DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA AO PRIMEIRO. PROCESSAMENTO APENAS DO PRIMEIRO IRDR. DEMANDAS EM QUE É DISCUTIDA A RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A EM EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO CREDITAMENTO DE VALORES OU NA PERFECTIBILIZAÇÃO DE SAQUES EFETIVADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REQUISITOS LEGAIS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREENCHIDOS. ARTIGO 976 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1 – Não há justificativa plausível para a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) para cada processo que contenha a controvérsia de direito debatida e que tenha motivado o pedido de deflagração de paradigma uniformizador da jurisprudência. Diante disso, há desnecessidade e inutilidade na apreciação e instrução de todos os incidentes quando a eleição de um só processo paradigmático é suficiente para conduzir a análise representativa da controvérsia. IRDR’s posteriores e distribuídos por dependência ao primeiro não admitidos. 2 – O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é o instrumento por meio do qual os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais, no âmbito de suas respectivas jurisdições, uniformizarão a sua jurisprudência, internamente, de forma vinculante, com a finalidade de evitar a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e, cumulativamente, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II). Além dos requisitos de admissibilidade insculpidos nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, o Estatuto Processual Civil prevê o não cabimento do IRDR quando a matéria controvertida já estiver afetada pelos tribunais superiores, no âmbito de suas respectivas jurisdições. 3 – Preenchidos os requisitos legais, sobreleva-se a necessidade de que seja submetida a julgamento a questão de direito relativa à discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos creditados e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). (grifo nosso) Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas distribuídos por dependência ao primeiro, que versam sobre idêntica matéria de direito, não admitidos. Primeiro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido. (TJ-DF 0720138-77.2020.807.0000, Relator: ANGELO PASSARELI. Data e Julgamento: 24/08/2020, Câmara de Uniformização, Data de Publicação: Publicação no DJE: 18/09/2020.) Em razão da admissão do referido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nesta Corte de Justiça, nos seguintes termos, in verbis: (...) Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. (grifo nosso). Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC). (...) Dessa feita, em cumprimento à decisão da Egrégia Câmara de Uniformização, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento do feito, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, até a decisão final a ser proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0720138-77.2020.8.07.0000. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Certificado o julgamento do IRDR precitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.